Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-24.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013042-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Administração, Assembléia, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), GILDNEY VALERIO DE SOUZA - CPF: 002.369.661-38 (AGRAVANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (AGRAVANTE), ELIAS BELISARIO DE ARAUJO - CPF: 265.853.081-15 (AGRAVANTE), ANTEL TEIXEIRA LIMA - CPF: 016.154.271-98 (AGRAVANTE), GABRIELLY CARVALHO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA - CPF: 060.646.351-85 (AGRAVANTE), CRAUDELI MOREIRA - CPF: 941.085.011-87 (AGRAVANTE), GISLAINE CRISTINA MOURA - CPF: 334.951.878-80 (AGRAVANTE), EVA AUXILIADORA DE FRANCA - CPF: 459.566.931-34 (AGRAVANTE), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), DALVA BETIATTO - CPF: 632.264.991-49 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) - CNPJ: 12.576.772/0001-55 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO E DE SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL – DEFERIMENTO EM PARTE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ASSEMBLEIA PRESENCIAL E PARA
PRORROGAR O MANDATO DO SÍNDICO E DO CORPO DIRETIVO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 -
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a gestão do atual corpo diretivo tenha se encerrado em 30/03/2020, destaca-se a existência da Lei nº 14.010/2020, derivada do Projeto de lei nº 1179/2020, já em vigor, com instituição de regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), em que, além de dispor sobre a possibilidade de realização de assembleia condominial por meios virtuais, autoriza a prorrogação do mandato do síndico nesse período excepcional.

Diante das peculiaridades do caso em tela, aliado ao conjunto probatório e visando priorizar questões de saúde pública em detrimento de interesses privados do condomínio e contribuir de forma efetiva para o isolamento social, é de rigor a manutenção integral da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GILDNEY VALERIO DE SOUZA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Prorrogação de Mandato e de Suspensão de Assembleia Geral nº1024981-72.2020.811.0041, movida por DALVA BETIATTO e CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09), que deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 05/06/2020, bem como quaisquer outras reuniões que exijam a aglomeração de pessoas; a prorrogação do mandato do atual do corpo diretivo, eleito no ano de 2019, pelo prazo de 90 (noventa) dias e, por fim, que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que atente contra a administração ou ordem do condomínio, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Em suas razões, alegam os agravantes que existem diversas incongruências nas contas do residencial e que as contribuições previdenciárias de alguns funcionários do condomínio não estavam sendo repassadas para a Previdência, apesar de terem sido descontadas normalmente dos seus salários.

Aduzem que a Sra. Dalva, também Agravada, é atualmente investigada pela Polícia Federal no Inquérito Policial nº. 0440/2019, por supostamente incorrer no crime previsto no artigo 168-A, do Código Penal (apropriação indébita previdenciária).

Afirmam que até a presente data não foi realizada a prestação de contas, conforme determina o artigo 1.348, VIII, do Código Civil e o artigo 7º, f, do Capitulo VIII, do Estatuto do Condomínio, e que, mesmo diante da pandemia, a Lei nº 14.010/2020, em seu artigo 13, torna obrigatória a prestação de contas, sob pena de destituição do síndico.

Sustentam que as assembleias gerais ou extraordinárias poderão ocorrer de maneira virtual e que apenas na impossibilidade da realização por este meio é que se prorrogam os mandatos dos síndicos até 30/10/2020, nos termos do art. 12, da Lei nº 14.010/2020.

Afirmam que, para efeito de convocação de assembleia extraordinária, não é necessária a adimplência do condômino, sendo este requisito exigido apenas para deliberar em assembleia, nos termos dos artigos 1.335, III c/c 1.350, §1º, ambos do Código Civil, e que foi devidamente preenchido o requisito mínimo de 1/4 dos proprietários, obedecendo o disposto no Capítulo V, art. 2º, do Estatuto Condominial.

Defendem que, não obstante a Agravada ter ciência da legalidade da assembleia extraordinária ser convocada pelo quórum de no mínimo 1/4 dos proprietários, preferiu ajuizar ação judicial contra a legítima convocação de assembleia extraordinária, objetivando o impedimento da eleição aos cargos de síndico, subsíndico e conselho fiscal.

Arguem a ilegalidade de prorrogação do mandato da atual administração do condomínio, sendo temerária a manutenção desta, tendo em vista a falta de transparência na prestação de contas, bem como os fortes indícios e provas da falta de repasse das contribuições previdenciárias dos funcionários do condomínio ao INSS.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo permitida a realização imediata da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo, de forma presencial ou, subsidiariamente, por meio virtual.

Não sendo assim, requer seja reconhecida a legalidade do abaixo-assinado de convocação por 1/4 dos condôminos, para determinar que os Agravantes Gildney Valério de Souza e Evaldo Magno L. Teixeira sejam designados representantes legais temporários do condomínio até a data da nova eleição de síndico.

No mérito, pugnam seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, concedendo-se definitivamente a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 48698952).

Contraminuta da parte agravada (ID 52102981).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Prorrogação de Mandato e de Suspensão de Assembleia Geral, ajuizada por Condomínio Residencial Paiaguás Quadra 03 A e Dalva Betiatto em desfavor de Gildney Valério de Souza e Outros, com pedido de tutela de urgência, para que seja declarado nulo o abaixo-assinado produzido pela parte requerida; sejam suspensas as assembleias, reuniões e as eleições condominiais, bem como a anulação do ato de convocação da assembleia geral extraordinária designada para o dia 05/06/2020; seja determinada a prorrogação do mandato da atual administração do condomínio, fixando o prazo de 30 (trinta) dias, após o fim das restrições impostas pelo poder público, para que seja providenciada a realização de assembleia geral para a eleição de novo síndico; para que os requeridos se abstenham de praticar atos atentatórios à administração da atual síndica ou perturbar a ordem do condomínio, e a vedação de utilização de aplicativos de votação ou qualquer outro instrumento não previsto na convenção condominial.

Ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado de piso deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da AGE convocada para o dia 05/06/2020, bem como quaisquer outras reuniões que exijam a aglomeração de pessoas; a prorrogação do mandato da atual do corpo diretivo eleito no ano de 2019, pelo prazo de 90 (noventa) dias e, por fim, que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que atente contra a administração ou ordem do condomínio, sob pena de aplicação das medidas necessárias, conforme art. 297, do CPC.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão a fim de permitir a realização da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo, de forma presencial ou, subsidiariamente, por meio virtual.

Não sendo assim, requer seja reconhecida a legalidade do abaixo-assinado de convocação por 1/4 dos condôminos, para determinar que os Agravantes Gildney Valério de Souza e Evaldo Magno L. Teixeira sejam designados representantes legais temporários do condomínio até a data da nova eleição de síndico.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores ao deferimento tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso dos autos, embora seja provável a legalidade da convocação para realização da AGE marcada para o dia 05/06/2020 e a necessidade de eleição de novo síndico e nova diretoria, a matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequada a manutenção da decisão agravada.

Em outro aspecto, ainda que a gestão do atual corpo diretivo tenha se encerrado em 30 de março de 2020, destaca-se a existência da Lei nº 14.010/2020, derivada do Projeto de lei nº 1179/2020, já em vigor, com instituição de regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19), em que, além de dispor sobre a possibilidade de realização de assembleia condominial por meios virtuais, autoriza a prorrogação do mandato do síndico nesse período excepcional.

Anota-se que situação de urgência gerada pelo Covid-19 possibilita que o mandato do síndico seja prorrogado de forma tácita, tratando-se esta de uma medida razoável a fim de evitar danos à coletividade, face as consequências nocivas da incerteza sobre quem teria poderes para administrar o condomínio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAR O MANDATO DO SÍNDICO E DO CORPO DIREITVO ATÉ QUE SEJA REALIZADA A ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EM AMBIENTE VIRTUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2117816-71.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA LEI 14.010/2020 QUE REGULAMENTA AS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO DO SÍNDICO PELO PRAZO DE 120 DIAS OU ATÉ QUE CESSEM AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO EMANADAS DO PODER PÚBLICO SEM A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2131569-95.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 24/06/2020)

Assim, diante das peculiaridades do caso em tela, aliado ao conjunto probatório e visando priorizar questões de saúde pública em detrimento de interesses privados do condomínio e contribuir de forma efetiva para o isolamento social, é de rigor a manutenção integral da decisão agravada.

Registro, por fim, que com relação ao pedido para que seja permitida a realização imediata da assembleia extraordinária do condomínio para eleição do corpo diretivo por meio virtual, observo que a própria decisão agravada não vetou tal possibilidade, ao assim consignar:

“No entanto, no tocante ao pedido de vedação de utilização de outros meios de votação que não estejam previstos na convenção condominial, entendo que o mesmo não merece acolhimento, uma vez que nada impede que o condomínio, por sua administração, se utilize de meios excepcionais, diante do atual cenário mundial, com finalidade de garantir o direito dos condôminos e a lisura na administração condominial”.

Assim, resta possibilitado, em tese, que o condomínio agravante realize assembleia condominial para eleição de síndico de forma não presencial, não havendo sequer interesse com relação a este pedido.

Aliás, a própria Lei nº 14.010 publicada em 12 de junho de 2020, possibilita que as assembleias, exigidas nos artigos 1.349 e 1.350 do Código Civil, bem como sua votação poderão ocorrer exclusivamente em ambiente virtual.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020